Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704428-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Micael Franco Tavares Apelada: Erbe Incorporadora 077 Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Micael Franco Tavares (Id. 63620047) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido procedente. Por meio da petição referida no Id. 65790095, a sociedade empresária autora, ora apelada, trouxe aos autos minuta de transação supostamente celebrada entre as partes (Id. 65790097, fl. 4). Sucede que na respectiva minuta não consta a devida assinatura que deve ser lançada pela sociedade empresária autora. Aliás, seu advogado não tem poder para promover transação em nome da aludida entidade, como atesta a procuração referida no Id. 63618185. Feitas essas considerações, concedo aos litigantes o prazo de 5 (cinco) dias para que seja juntada a peça da aludida transação devidamente assinada por ambas as partes. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator